Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-31.2025.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012525-31.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[PAULO VICTOR OLIVEIRA DIAS - CPF: 042.397.521-83 (EMBARGANTE), EURIPEDES MORAES DA SILVEIRA - CPF: 699.674.311-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), B. S. C. T. - CPF: 081.174.051-05 (VÍTIMA), J. E. S. A. - CPF: 716.332.101-54 (VÍTIMA), LINDOMAR TAVARES ROLDAO - CPF: 535.064.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER VERISSIMO DOS SANTOS - CPF: 016.001.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICE KELLY SANTOS PIRES - CPF: 031.241.901-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA NA DECISÃO EMBARGADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO IMEDIATA EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ADVOGADO NO ATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que, no âmbito de Recurso em Sentido Estrito, acolheu preliminar de intempestividade e não conheceu do recurso defensivo. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o prazo recursal não poderia ter como termo inicial a data da audiência de custódia, pois a ciência formal da decisão teria ocorrido posteriormente pelo sistema
PJe
, além de apontar contradição entre o reconhecimento da intempestividade pela Relatoria e o recebimento do recurso pelo Juízo de origem. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para reconhecimento da tempestividade do recurso e regular processamento.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a intempestividade do Recurso em Sentido Estrito; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso concreto, para rediscutir a conclusão já adotada quanto ao termo inicial do prazo recursal.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A decisão embargada examina de forma clara e suficiente a intempestividade do Recurso em Sentido Estrito, ao consignar que a defesa técnica esteve presente na audiência de custódia em que foi prolatada a decisão impugnada, circunstância que aperfeiçoa de imediato a intimação.

3. A atuação posterior da defesa, no mesmo dia da audiência, ao requerer a expedição de alvará de soltura e assumir compromisso de recolhimento da fiança, evidencia ciência inequívoca e imediata do
decisum
, afastando a alegação de que o prazo recursal apenas fluiria da publicação no sistema eletrônico.

4. O recebimento do recurso pelo Juízo de origem não impede o reexame dos pressupostos de admissibilidade pela instância revisora, inexistindo contradição entre a decisão originária e o posterior não conhecimento do recurso por intempestividade.

5. A ausência de exame individualizado de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, desde que o julgador exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento, sendo desnecessária fundamentação exaustiva.

6. A insurgência veiculada nos
aclaratórios
revela inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de modificação do julgado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A presença da defesa técnica no ato em que prolatada a decisão judicial aperfeiçoa a intimação imediata e faz iniciar, desde então, o prazo recursal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP. 3. O recebimento do recurso pelo Juízo de origem não impede o Tribunal de reexaminar os pressupostos de admissibilidade recursal e reconhecer a intempestividade.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 586, 617, 619 e 798 do CPP;
arts
. 282, § 4º, 312 e 319 do CPP; art. 589 do CPP; Lei n. 9.503/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STF – AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010. TJMT – N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto
s
por
PAULO VICTOR OLIVEIRA DIA
S
, nos autos n. 1012525-31.2025.8.11.0004
,

em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, que acolheu a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, não conheceu do recurso defensivo, conforme decisão de Id. 351599377.

Em suas razões (Id. 352854855), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática na decisão embargada, ao argumento de que não poderia ser considerada como termo inicial do prazo recursal a data da audiência de custódia realizada em 27
.
10
.
2025, pois o próprio teor da decisão teria determinado ciência posterior ao Ministério Público e à Defesa.

Aduz que a ciência formal da decisão somente ocorreu em 06
.
11
.
2025, por meio do sistema
PJe
, o qual, inclusive, teria indicado como termo final do prazo recursal o dia 11
.
11
.
2025, data em que foi interposto o Recurso em Sentido Estrito.

Afirma, ainda, haver contradição em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, que recebeu o recurso e reconheceu expressamente a sua tempestividade no Id. 215262892. Invoca, ademais, os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé processual, sustentando que eventual equívoco na contagem de prazo pelo sistema eletrônico não pode ser imputado à defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a tempestividade do Recurso em Sentido Estrito e determinado o seu regular processamento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavra da Procuradora de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifesta-se
pelo
conhecimento e a rejeição dos embargos de declaração

(Id.348856359)
.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

o
s
presente
s
Embargos de Declaração foi interposto
por

PAULO VICTOR OLIVEIRA DIAS
, com pedido de efeitos infringentes,
em face da decisão monocrática que, acolhendo preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, por intempestividade.

Cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração constituem instrumento processual idôneo para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando a solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619 do CPP.

A decisão deste Sodalício restou assim consignada
(Id.
351599377
)
:

(...).
Após exame minucioso dos autos,
constata-se que o recurso interposto no Id. 341643356, em 11 de novembro de 2025
, revela-se intempestivo. Isso porque foi realizada audiência de custódia em 27 de outubro de 2025, ocasião em que esteve presente a defesa técnica constituída, circunstância que demonstra a inequívoca ciência da decisão naquela mesma data, quando houve a homologação da prisão e a concessão de liberdade provisória, mediante as seguintes condicionantes:

(...). ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso e ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

c) não frequentar lugares locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como bares, botecos e danceterias, a fim de evitar novas práticas delituosas;

d) não se envolver em delitos, infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção) e em práticas ilícitas – inclusive crimes de trânsito;

e) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que forem convocadas, colaborando com a Justiça;

f) manter o endereço e telefones/WhatsApp atualizados nos autos; g) suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (CNH – Carteira Nacional de Habilitação), pelo período de 01 (um ano), sendo que caso o custodiado tenha CNH esta deverá ser entregue pessoalmente à Secretaria do Juízo, nos termos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). (Id. 341642880 – p. 66-72).

Reforça tal conclusão o fato de que, na mesma data (
27 de outubro de 2025
), a defesa manifestou-se nos autos requerendo a expedição de alvará de soltura, para que Paulo Victor pudesse aguardar em
liberdade, assumindo o compromisso de efetuar o pagamento da fiança no prazo de 48 horas, diante da instabilidade do sistema responsável pela emissão da guia de fiança, o que
evidencia
pleno e imediato conhecimento da decisão prolatada (Id. 341642883 – p. 75-76).

Em prosseguimento, na mesma data,
27 de outubro de 2025
, a juíza plantonista acolheu o pleito defensivo, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Paulo Victor e autorizando o recolhimento da fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00, no prazo de 05 dias, sob pena de decretação da prisão preventiva. Na mesma decisão, ratificou as medidas cautelares anteriormente fixadas, advertindo que o eventual descumprimento de qualquer das condições impostas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 282, § 4º, e 312 do Código de Processo Penal (Id. 341642886 – p. 79-81).

Em
28 de outubro de 2025
a defesa juntou os comprovantes de pagamento da fiança (Id. 341642892 – p. 88-89). Na mesma data foi dado o cumprimento do Alvará de Soltura (Id. 341642895 a 341642897 – p. 91-95).

Todavia, o presente Recurso em Sentido Estrito somente foi interposto em
11.11.2025
, a defesa interpôs o presente recurso contra a decisão prolatada nos autos, requerendo, em primeiro plano, a retratação, nos termos das razões apresentadas, com fundamento no art. 589 do Código de Processo Penal. Sustentou, ainda, a tempestividade do recurso, ao argumento de que foi interposto dentro do prazo legal, contado da ciência da decisão impugnada, a qual teria sido publicada em 06.11.2025, indicando como termo final o dia 11.11.2025 (Id. 341643356).

Nos termos do art. 586 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do Recurso em Sentido Estrito é de 05 (cinco) dias. O prazo é de natureza peremptória, ou seja, deve ser rigorosamente observado pelas partes.

A alegação defensiva de que o prazo deveria fluir da publicação em 06.11.2025 não subsiste diante da presença física do advogado no ato judicial, onde a intimação se aperfeiçoa de imediato. No caso, verifica-se que a defesa extrapolou o quinquídio legal.

o Juízo de origem recebeu o recurso em 17.11.2025, sob o seguinte argumento:

(...). Ante a tempestividade, legitimidade, interesse e cabimento, recebo o recurso em sentido estrito. Vistas ao Ministério Público para as contrarrazões. Com as contrarrazões, tornem os autos conclusos para fins de juízo de retratação. Cumpra-se (...). (Id. 341643366 – 130).

A decisão do juízo de retratação manifestou em 19.01.2026: Efetuo o juízo de retratação negativo e mantenho a decisão de ID. 212940935 pelos seus próprios fundamentos. 2. Remetam-se os autos ao e. TJMT. (Id. 341643370 – p. 139).

Ainda que o Juízo de origem tenha acolhido a peça recursal, sob o fundamento da tempestividade, e que com as contrarrazões tornem os autos conclusos para fins de juízo de retratação, configuraria mera irregularidade, tal premissa não se aplica à hipótese vertente, pois não se trata de apresentação extemporânea das contrarrazões, mas sim da própria interposição do recurso fora do prazo legal, o que representa vício insanável.

Como é sabido, tal como ocorre com a ação que se subordina a determinados requisitos para a constituição de uma relação processual válida, os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se, justamente, a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade recursal, se ausente.

(...).

Não se pode olvidar, ademais, que os prazos recursais no processo penal são contínuos, peremptórios e ininterruptos, não admitindo prorrogação, salvo na eventual superveniência de caso fortuito ou de força maior, nos termos do caput do referido art. 798, do Código de Processo Penal, segundo o qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

(...).

Conforme verificado nos autos, o recurso interposto por Paulo Victor Oliveira Dias foi protocolado fora do prazo legal, sendo a Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao fundamento de sua intempestividade, sendo, portanto, intempestivo. A intempestividade é causa de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, que permite ao tribunal rejeitar o recurso manifestamente inadmissível.

(...).

Admitir o exame das teses recursais, mesmo diante da preclusão temporal, equivaleria a suprimir etapa processual essencial e afrontar o princípio do devido processo legal, na sua dimensão formal.

(...).
(Id.

351599377
)
.

Não há, ademais, contradição entre o recebimento do recurso na origem e o reconhecimento de sua intempestividade por esta Relatoria, por se tratar de regular reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Assim, a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado e pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos Embargos de Declaração.

O acórdão recorrido não foi omisso, mas sim
apresentou as razões
de forma clara e fundamentada, a intempestividade do Recurso em Sentido Estrito, consignando que a defesa técnica esteve presente na audiência de custódia realizada em 27
.
10
.
2025, ocasião em que teve ciência inequívoca da decisão que homologou a prisão e concedeu liberdade provisória com condicionantes.

Ressaltou-se, ainda, que, na mesma data, a defesa requereu a expedição de alvará de soltura e assumiu o compromisso de recolher a fiança, cujos comprovantes foram juntados em 28
.
10
.
2025, evidenciando pleno conhecimento do decisum. Também foi afastada, de modo expresso, a alegação de que o prazo recursal
deveria fluir da publicação no sistema em 06
.
11
.
2025, ao fundamento de que, presente o advogado no ato, a intimação se aperfeiçoa imediatamente.

Portanto, concluo que o
acórdão recorrido examinou de forma detida e suficiente as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, assim como as teses deduzidas pela parte.

Sem prejuízo da análise dos pontos essenciais invocados nos presentes embargos, opto por não proceder à transcrição integral das razões e fundamentos ali expendidos, por se mostrarem já suficientemente claros e fundamentados no julgado recorrido.

Saliento que
no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)” (grifos meus).

Não há, ademais, contradição entre o recebimento do recurso na origem e o reconhecimento de sua intempestividade por esta Relatoria, por se tratar de regular reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Assim, a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado e pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que a decisão hostilizada expôs de forma suficiente as razões de convencimento adotadas para o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, assentando que a ciência da defesa ocorreu na própria audiência de custódia, de modo que o recurso interposto em 11.11.2025 extrapolou o quinquídio legal previsto no art. 586 do Código de Processo Penal.

Extrai-se das razões recursais que o embargante alega suposta ofensa ao art. 619 do CPP, ao argumento da existência de omissão. Todavia, conforme consignado, do exame da decisão embargada afere-se que este Sodalício se manifestou, a seu modo, sobre a questão discutida no feito.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável à tese defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não configura omissão nem qualquer outro vício previsto no art. 619 do CPP.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, nada há a acrescentar, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026